Tribunal: TJMT
Processo: 1004023-12.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004023-12.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[STEFANIA DOS SANTOS REIS - CPF: 010.548.662-01 (RECORRENTE), FABRIO RODRIGUES MATEUS - CPF: 050.663.501-52 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ. OMISSÃO RECONHECIDA. EFEITOS INFRINGENTES. DANO MORAL AFASTADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

O reexame dos documentos juntados aos autos revela a existência de inscrições restritivas anteriores, não sendo possível aferir com segurança a cronologia das negativações para avaliar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

3.

A jurisprudência consolidada da Turma Recursal, cristalizada na Súmula 52, estabelece que a não apresentação dos extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito pelo reclamante impede a verificação da existência de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I
contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto por STEFANIA DOS SANTOS REIS, condenando o embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões, o embargante alega omissão no acórdão quanto à aplicação da Súmula 385 do STJ, sustentando que a parte autora possuía negativações anteriores legítimas, o que afastaria o dever de indenizar.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, verifico que assiste razão ao embargante quanto à alegada omissão.

Ao reexaminar os documentos acostados aos autos, notadamente o extrato de consulta ao SCPC (id. 297061857), verifica-se a existência de inscrições restritivas ativas e excluídas no nome da parte autora.

Ademais, o extrato anexado à inicial (id. 297060890) é incompleto, não indicando, de forma inequívoca, a data da efetiva inclusão do débito sub judice, mas apenas a data de vencimento.

Assim, não é possível aferir, com a segurança necessária, a cronologia das inscrições a fim de avaliar a presença ou não de anterioridade da negativação objeto da demanda.

De acordo com a jurisprudência pacificada desta Turma Recursal, cristalizada na Súmula 52, “a não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral”.

Além disso, embora o acórdão embargado tenha afirmado que
“tais inscrições preexistentes foram excluídas em datas anteriores à propositura da presente ação
”, essa conclusão não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, justamente porque não é possível aferir com precisão a data da inclusão do débito discutido.

Nesse contexto, a jurisprudência desta Turma tem entendimento consolidado de que, não sendo possível comprovar a inexistência de inscrições anteriores legítimas, não se reconhece o dano moral in re ipsa decorrente da negativação (N.U 1029721-15.2024.8.11.0015).

Diante disso, acolho os embargos para sanar a omissão apontada e, em razão da nova fundamentação, rever o entendimento anteriormente adotado, a fim de afastar a condenação por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, para reconhecer a omissão no acórdão embargado e, em consequência, modificar seu dispositivo para
negar provimento
ao recurso inominado interposto por STEFANIA DOS SANTOS REIS, restabelecendo integralmente a sentença de origem.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025